Tribunal: TJDFT
Processo: 0741268-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS ABIRATERONA E ELIGARD. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE. ROL DA ANS. EQUIVOCADA PREMISSA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiário contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente diagnosticado com neoplasia de próstata de alto risco, determinando o custeio dos medicamentos abiraterona e radioterapia, conforme prescrição médica, e excluindo o fornecimento do medicamento Eligard. A operadora sustenta ausência de cobertura dos medicamentos não previstos no rol da ANS e pugna pela improcedência total dos pedidos iniciais. O autor recorreu objetivando a condenação da operadora ao fornecimento do medicamento Eligard.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal restringe-se a definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer os medicamentos abiraterona, radioterapia e Eligard, prescritos para o tratamento de câncer de próstata de alto risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do c. STJ, salvo os administrados por autogestão. 5. O plano de saúde pode determinar quais doenças cobrir, mas a escolha do tratamento compete ao médico assistente, não sendo a operadora autorizada a restringir a modalidade de tratamento, salvo justificativa técnica idônea e fundamentada.
6. No caso concreto, considerando que os medicamentos abiraterona e Eligard possuem registro na ANVISA e foram prescritos por médico especialista, com respaldo em diretrizes internacionais (NCCN, ASCO) e estudos científicos (STAMPEDE), preenchendo os critérios legais exigidos para cobertura, a negativa do plano de saúde em autorizar tratamento prescrito para condição grave é abusiva e contraria os princípios da boa-fé e da função social do contrato. 6.1. O plano de saúde não provou a existência de alternativa terapêutica adequada e eficaz para o quadro do paciente, tampouco demonstrou a ineficácia ou inadequação dos medicamentos prescritos, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, de forma que deve prevalecer a prescrição do médico assistente, a quem compete definir a terapêutica adequada para o caso do paciente.
7. A sentença incorreu em equívoco ao considerar o docetaxel como alternativa terapêutica ao Eligard, pois são medicamentos de classes e mecanismos de ação distintos, não havendo equivalência funcional entre eles para o protocolo indicado ao autor.
8. Tratando-se de ação com pedido de obrigação de fazer, o proveito econômico é inestimável, porquanto o custeio de tratamento médico tutela a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes de valor patrimonial imensurável, a justificar a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o do CPC.
9. A reforma da r. sentença em parte, para incluir o fornecimento do medicamento Eligard, tem como consequência a atribuição integral da sucumbência ao plano demandado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do réu conhecida e improvida. Apelação autoral parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários sucumbenciais fixados por equidade e majorados.
Teses de julgamento:
1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento antineoplásico prescrito por médico assistente quando inexistente alternativa terapêutica adequada no rol da ANS.
2. O fornecimento de medicamentos antineoplásicos e coadjuvantes, inclusive de uso domiciliar, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
3. Em ações de obrigação de fazer voltadas à tutela da saúde, o proveito econômico é inestimável, autorizando a fixação de honorários por equidade.